Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724702-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) AGRAVADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Intime-se a agravante, FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP – EXE), para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do agravo de instrumento, considerando que se limitou a anexar a guia de recolhimento (id 60398120) desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora